Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CPC/15. REGRA GERAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa tem incidência excepcional e subsidiária, devendo prevalecer, quanto possível, os parâmetros estatuídos no § 2o do art. 85 do CPC.
2. No caso, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor correspondente a 10% do valor atribuído à causa, é um valor razoável em termos de honorários advocatícios a serem pagos pelo Banco sucumbente, condizente com os critérios delineados no artigo 85, §2o, do CPC.
3. Deu-se provimento ao apelo do patrono do autor.